Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013337-95.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: JAMIR DA CRUZ XAVIER E OUTRO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Jamir da Cruz Xavier e Outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença no. 8794-84.2012.811.0041 (código 756667), determinou a intimação do Advogado Exequente para juntar aos autos o comprovante do pagamento das custas judiciais e taxa judiciária concernente à execução da verba sucumbencial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
No presente recurso, os Agravantes requereram a extensão da gratuidade da justiça deferida aos Autores do processo de origem, no entanto, na qualidade de Relatora, à época, entendi que, inobstante os Autores serem beneficiários da Justiça Gratuita, tal benefício não se estende ao seus Patronos, que pretendem no recurso, exclusivamente, a reforma da decisão que impôs o recolhimento das custas e taxas judiciárias para o prosseguimento do cumprimento da sentença quanto aos honorários de sucumbência.
Dessa forma, indeferi o pedido de extensão da gratuidade da justiça e, por conseguinte, determinei a intimação do advogado Recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Em ato subsequente, os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo Interno, aduzindo que o recurso de agravo de instrumento não tem por objeto discutir valor de honorários de sucumbência, de modo que não se aplica a regra contida no § 5o do artigo 99 do CPC, mas, sim, acerca do pagamento de custas iniciais em fase de cumprimento de sentença.
Por unanimidade o recurso de agravo interno foi desprovido (ID 33362955).
Posteriormente, foi certificado aos autos (ID 37034984) que decorreu o prazo legal em 10/3/2020, sem qualquer interposição de recurso contra o acórdão mencionado (ID 33362955).
Diante desse cenário, determinei a intimação do advogado Recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, contudo, foi certificado aos autos (ID 71670995), que decorreu o prazo legal em 17/12/20, sem qualquer manifestação do Agravante.
É a síntese do necessário.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto apesar de oportunizado ao Agravante o recolhimento do preparo, este se manteve inerte.
Como se sabe, o não recolhimento do preparo implica em deserção, se a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, não o fizer dentro do prazo estipulado, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, in verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015.
2. No caso em análise, correta a deserção aplicada na origem, pois a recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição da apelação e, quando intimada para efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp 1307657/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018). [Destaquei]
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXCLUSÃO DE PROTESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – APELANTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DESERÇÃO – CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Intimada a apelante para recolhimento do preparo, se esta não o recolher no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção (art. 1.007, do CPC).
(TJMT – Ap 17660/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 6/11/2018). [Destaquei]
Desse modo, em vista do desatendimento da exigência legal, deve-se reconhecer a ocorrência da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do Agravo.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, caput e 1.007, § 4o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, ante a caracterização da deserção.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora